Tribunal: TJSP
Processo: 1501295-90.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501295-90.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis,
em que são apelantes JEAN VITOR ARAUJO TAVARES e
DEIVID DE JESUS MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao apelo. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 1501295-90.2019.8.26.0047 VOTO No 44928
Comarca: Assis (Ação Penal no 1501295-90.2019.8.26.0047)
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Juiz Prolator da Sentença: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelantes: JEAN VITOR ARAUJO TAVARES e
DEIVID DE JESUS MOREIRA JUNIOR
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
JEAN
VITOR
ARAUJO
TAVARES e DEIVID DE JESUS MOREIRA
JUNIOR, inconformados com a r. sentença que
os condenou, cada um, às penas de dois anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de dez dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a sanção
privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos,
consistentes
em
prestação
de
serviços comunitários, por prazo igual ao da
condenação, e prestação pecuniária, no valor
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), como
incursos no artigo 155, § 4o, incisos III e IV,

do
Código
Penal,
apela
(fls.
193/194)
postulando
absolvição,
em
virtude
da
insuficiência do conjunto probatório.
Contra-arrazoado o apelo (fls.
202/205),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 212/219).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória
que, no dia 13 de junho de 2019, por volta de
11h15min, na Rua Oswaldo Aranha, no 28, Vila
Santana, cidade e Comarca de Assis/SP, os
apelantes, agindo em concurso e com unidade
de desígnios, subtraíram, para si, mediante
emprego
de
chave
falsa,
a
motocicleta
“Honda/CG 125 Titan Kse”, placa CTY-8316,
pertencente
à
vítima
Rodrigo
de
Souza
Oliveira.
A condenação dos acusados
era de rigor e deve prevalecer.

Na
fase
policial,
os
recorrentes quedaram-se silentes (fls. 08 e 16).
Em Juízo (interrogatórios armazenados em
mídia eletrônica), o corréu Jean confessou a
acusação, ao passo que o apelante David,
embora admitindo a posse da res furtiva por
ocasião dos fatos, alegou que “se aparecesse o
dono ia devolver” (fls. 177).
Porém, a prova colhida sob o
crivo do contraditório veio a confirmar,
quanto a ambos os acusados, a irrogação.
Com efeito, analisando-se os
elementos de convicção carreados ao longo de
toda a persecutio criminis, verifica-se que,
diversamente do sustentado pela combativa
defensoria,
acham-se
bem
provadas,
na
espécie, a autoria e a materialidade delitiva
(fls. 07, 24/26, 27/28, 31 e mídia digital),
cabendo salientar que os policiais militares
Carlos Roberto da Silva Filho (fls. 04/05 e
mídia audiovisual) e Kleber Leandro Negri (fls.
06 e mídia eletrônica) confirmaram terem sido
os responsáveis pela prisão em flagrante dos
recorrentes, e esclareceram que o corréu

David ainda estava na posse da chave falsa por
eles utilizada.
Ademais, não trouxeram os
apelantes qualquer prova que pudesse ilidir as
suas responsabilidades, não obstante o esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
Em suma, a reanálise a que
ora se procede da presente lide penal, com o
acurado exame de todos os seus aspectos
processuais penais e o minucioso revolvimento da matéria fático-probatória
destes autos, conduz à inexorável conclusão
de que, mediante persecução criminal legal e
constitucionalmente
hígida,
restou
evidenciado, de forma estreme de dúvidas, (i)
que os acusados praticaram, com vontade livre
e consciente, o ilícito que lhes é irrogado,

quedando-se patenteada, pois, a adequação
típica, sob os prismas objetivo e subjetivo, da
conduta em tela, bem assim (ii) inexistir, na
espécie, circunstância apta a excluir o crime
ou isentar os agentes de pena, e, por fim, (iii) a
responsabilidade dos recorrentes em aludido
evento
delituoso

não
se
verificando,
portanto, a existência de mácula alguma neste
instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos
princípios e regras norteadores da matéria, e,
muito menos, a configuração de uma das
hipóteses absolutórias previstas no artigo 386,
caput, incisos I a VII, do Código de Processo
Penal.
Em outras palavras, tendo
sido observadas, na espécie, todas as regras
que compõem a fórmula constitucional do due
process of law, e uma vez constatada a
robustez do acervo probante confeccionado
pelo Parquet, conclui-se que nenhum dos
argumentos de mérito deduzidos pela combativa defensoria está a merecer acolhimento.

Por
fim,
em
relação
às
reprimendas e ao regime prisional impostos,
verifica-se que foram criteriosamente dosados,
observadas as especificidades do caso concreto
e as circunstâncias pessoais dos réus, e de
acordo com o livre e prudente convencimento
do MM. Juízo de Primeiro Grau.
Nada há, portanto, a ser
reparado.
Diante do exposto, nega-se
provimento aos apelos.
GUILHERME G. STRENGER
Relator